Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010286-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), NATAL ZAMIGNAN - CPF: 036.638.849-53 (AGRAVANTE), SHIRLEY MARIA MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 716.140.011-20 (AGRAVANTE), VOLNEI BERTHOLDI - CPF: 896.621.801-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – FALTA DE EXIBIÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL – FRAGILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO POR PARTE DOS AUTORES –ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DE UM TERÇO DE ÁREA MAIOR E OCUPAÇÃO INDEVIDA PELO RÉU DOS OUTROS DOIS TERÇOS DA EXTENSÃO TERRITORIAL DO IMÓVEL – INCERTEZA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO, NO MOMENTO, DA JUSTEZA DA POSSE DO RÉU E TAMBÉM DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DESTA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA HÁ MAIS DE SETE ANOS – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Além da presença do risco ao direito do jurisdicionado ou prejuízo ao resultado útil do processo, o deferimento do pedido de antecipação da tutela em ação reivindicatória depende da demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, este entendido como apresentação de prova do domínio pelo autor, da correta individualização da coisa e do exercício de indevida posse pelo réu. 2. Se há dúvida sobre o efetivo domínio do autor sobre o imóvel reivindicado, porque ausente cópia atualizada da respectiva matrícula do bem, porque há notícia do bloqueio deste registro, e também porque há incerteza sobre a própria permanência da proibição de averbações naquele documento, não se pode reputar preenchidos os requisitos à antecipação da tutela reivindicatória. 3. A pretensão antecipatória é incompatível com a falta de individualização precisa da coisa reivindicada. 4. As dúvidas sobre a própria titularidade do domínio do imóvel rural impedem o reconhecimento da injustiça da posse do réu, ainda que no sentido amplo de simplesmente contrapor o legítimo titular do domínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010286-42.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATAL ZAMIGNAN e SHIRLEY MARIA MOSCON ZAMIGNAN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 1001188-32.2019.8.11.0044), ajuizada pelos agravantes contra VOLNEI BERTHOLDI, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem os autores prontamente imitidos na posse, por considerar não caracterizada a probabilidade do direito alegado pelos autores, pois, em cognição liminar, não restou claramente delimitada a área ocupada pelo réu e nem que a posse por ele exercida é injusta, e tampouco o perigo de dano, notadamente ao se observar que o domínio do bem foi consolidado em nome dos autores desde 2014, e a demanda só foi ajuizada em agosto/2019 (cf. Id. no 31083454 - pág. 1/6 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que, “
após a conclusão do inventário
(que abrangeu o imóvel objeto desta lide)
, ao tentarem se imitir na posse do imóvel em comento, foram surpreendidos com a ocupação do agravado da área; depois de diversas diligências,
(...)
conseguiram descobrir que o agravado justifica sua ocupação em virtude de um ‘contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel rural’
(...)
, assinado só por um dos coerdeiros e sem conhecimento, anuência ou consentimento dos
(demais)”, o que o torna manifestamente “
eivado de vícios insanáveis
”, inapto a produzir efeitos jurídicos, a teor das disposições dos arts. 1.791 e 1.793 do CC, e, consequentemente, injusta a posse exercida pelo réu/agravado.

Sustentam que, para fins de demanda reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida em desamparo de causa derivada do domínio, como é o caso dos autos, e que, ainda que assim não fosse, a injusteza da posse do réu decorreria do seu prévio conhecimento da “
existência do inventário, que é algo expresso no próprio instrumento de contrato que transmitiu o imóvel
”, cuidando-se de “
um contrato concluído também ao arrepio do artigo 504 do CC, assim como dos princípios da boa-fé e probidade previstos no artigo 422 do mesmo códex
”.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para “
determinar a imissão dos agravantes na posse do imóvel descrito na matrícula no 1.589 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT
”, ou, alternativamente, para “
que o agravado seja obrigado a pagar verba de fruição em valor condizente com a prática de mercado da região
”; requerem, de imediato, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 42352481 - pág. 1/15).

A decisão vinculada ao Id. no 42731490 - pág. 1/4 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de imissão liminar na posse da área objeto de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor; assim, em síntese, tem-se que à obtenção da pretensão reivindicatória é necessária a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Portanto, à antecipação da tutela em demandas dessa natureza, mesmo em sede de cognição sumária, exige-se apresentação de provas, pelo reivindicante, que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

Na decisão agravada, ao apreciar os elementos fático-probatórios disponíveis, o MM. Juiz não se convenceu do preenchimento dos pressupostos necessários à antecipação da tutela, sobretudo quanto à probabilidade do direito, pois, segundo sua apreciação, não é possível aferir de imediato o direito dos autores sobre a área ocupada pelo réu, tampouco taxar como injusta a posse por ele exercida, tendo em vista que o imóvel em questão possui área de 947,97 ha, dos quais os autores possuem apenas 33,34% da propriedade, e, dentro dessa extensão, o réu ocupa área de 630 ha, de acordo com a delimitação disposta no contrato de compra e venda.

Destaco, a propósito, os seguintes excertos da decisão:

“Em breve síntese, narra os demandantes que são proprietários de uma área de terras de 33,34% de uma área de terras de total 947,97 há, inscrita na matrícula no 1.589, do CRI desta comarca, transmitida por herança em ação de inventário. (...)

A priori, muito embora a titularidade (...) tenha sido demonstrada em relação aos 33,34%, infere-se da cláusula décima do contrato de compra e venda impugnado pelos autores que ‘os vendedores comprometem-se a entregarem a área de 630 ha, (...) que serão desmembradas do espólio do senhor Antônio Augusto Moscon, neste ato representado por MARCOS ANDRÉ MOSCON’.

Ora, infere-se que a totalidade do imóvel de matrícula 1.589, do CRI desta comarca possui uma área total de 947,97 ha, de modo que, ao menos neste primeiro momento, demonstra que o contrato de compra e venda não teria abrangido a parte ideal que seria de propriedade dos requerentes em decorrência da partilha (33,34%).

Consigna-se ainda que para efeito de proteção do domínio da área, ainda é preciso que se verifique se a posse alegada é justa ou injusta, ressaltando que posse injusta, na dicção do art. 1.200 do Código Civil é aquela que for adquirida mediante violência, clandestinidade ou precariedade. (...)

Em análise ao demonstrado na inicial, dessume-se que os requerentes não demonstraram a individualização das terras reivindicadas, de modo que não há como saber, com certeza, se o requerido encontra-se exercendo a posse na totalidade das 947,97 ha.

Assim, em análise perfunctória dos autos, não há como afirmar que a posse exercida pelos requeridos sobre o imóvel é justa ou injusta, de modo que a dilação probatória é necessária para o deslinde da questão”

(cf. Id. no 31083454 - pág. 1/6 dos autos de origem).

Os autores impugnam todo o raciocínio decisório, insurgindo-se especialmente quanto à aplicação de normas adversas às ações petitórias, notadamente de natureza real, e, à primeira vista, no momento do art. 1.019, I, do CPC, admiti que as razões recursais realmente eram relevantes, especialmente no tocante às críticas sobre as imprecisões dos fundamentos decisórios relativos aos pressupostos da pretensão reivindicatória liminar.

Melhor análise da questão, porém, leva à conclusão de acerto técnico da r. decisão agravada.

O imóvel objeto da lide é a “
Gleba Jatobá – Lote 02
”, com área 947,97 ha, devidamente matriculado sob o no 1.589 junto ao SRI da Comarca de Paranatinga/MT, cuja propriedade pertencia a Antônio Moscon e Albina Moscon e, por ocasião do óbito do casal, transferiu-se aos seus três herdeiros, a saber, Marcos André Moscon, Antônio César Moscon, e Shirley Maria Moscon Zamignan, a coautora/agravante, e que, segundo os autores/agravantes vem sendo parcial e indevidamente ocupado pelo réu Volnei Bertholdi, que celebrou contrato de compra e venda de 630 hectares daquela área com o coerdeiro e inventariante Marcos André Moscon, e também com o próprio Espólio, mas antes mesmo da homologação da partilha.

Pontue-se: apesar de constar da petição inicial que cada um dos três herdeiros recebeu 33,34% da propriedade do imóvel (316,05 hectares), e também ser este o modo de partilha proposto nas últimas declarações (cf. Id. no 22702974 - pág. 1/9), não houve apresentação de cópia da integralidade do formal de partilha, mas apenas de sua contracapa e seu termo assinado pela Juíza presidente do processo de Inventário (cf. Id. no 22702974 - pág. 16/17), sem exibição das peças que, como ali indicado, “
fazem parte deste formal
”.

Cabe frisar, também, que há grande lapso temporal entre a apresentação destas últimas declarações, datadas de 26/08/2010, e a assinatura do termo de partilha, ocorrido em 09/09/2014, e, também que, apesar de a certidão de inteiro teor de matrícula do imóvel ser datada em 20/10/2015, mais de um ano depois, não se vê ali qualquer informação sobre transferência de domínio e nem de desmembramento da área (cf. Id. no 22702974 - pág. 12/15).

Os autores explicam esta problemática na petição inicial agarrando-se ao que foi decidido no RAI no 1000424-18.2018.8.11.0000, por eles interposto em ação de “
Querella Nullitatis
” que ajuizaram contra determinada instituição financeira, em que visavam reforma de decisão que indeferira pedido de “
imediata baixa/cancelamento do bloqueio da matrícula no 1.589
”, possibilitando-se, então, o registro do aludido formal.

Aduzem que aquele acórdão rejeitou o argumento de urgência da medida decorrente da ocupação da área pelo aqui réu dizendo que “
não é necessário o registro do formal de partilha para que os herdeiros defendam o imóvel com base na propriedade ou, de outro modo, impugnem judicialmente o contrato de compra e venda celebrado por um herdeiro sem a autorização e anuência dos demais
”, e que, por isso, somente ajuizaram a reivindicatória em 14/08/2019.

A assertiva decisória decorre da interpretação conjunta dos arts. 1.784 e 1.791, “
caput
” e parágrafo único, do Código Civil, que dispõem o seguinte:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”.

Se a abertura da sucessão implica transmissão imediata dos bens “
aos herdeiros legítimos e testamentários
(...)
como um todo unitário
(e)
indivisível
”, devendo os direitos serem regulados pelas normas de condomínio, realmente é dado aos herdeiros o direito de reivindicação da totalidade da coisa condominial contra quem a detenha indevidamente.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar. 2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida. 3. Recurso especial provido” (STJ – 4a Turma – REsp 1117018/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 18/05/2017, DJe 14/06/2017).

Sucede, porém, que este raciocínio não confere guarida à pretensão dos autores/agravantes.

É que, como dito, os direitos somente se regulamentarão “
pelas normas relativas ao condomínio
” até o momento da partilha; a partir de então, cada um por si e Deus por todos.

Assim, não é dado aos autores/agravantes valerem-se dos fundamentos daquela decisão colegiada para justificar – tanto no sentido de conferir motivo quanto no sentido de conferir justeza – o pedido reivindicatório sem demonstração documental do domínio da coisa, até porque, repita-se, se antes o domínio decorria da simples condição de herdeiro legítimo, tal não mais se aplica, voltando a exigência do art. 1.245 do Código Civil.

Ademais, não custa salientar, a sentença que a autora Shirley Moscon e seu marido visam anular na ação de “
Querella Nullitatis
” acolheu pedido cautelar formulado pela Financeira Alfa para ordenar bloqueio da matrícula no 1.589 do SRI da Comarca de Paranatinga/MT porque, inexplicavelmente, foi dada baixa à penhora recainte sobre o imóvel, referente a débito constituído pelos antigos proprietários Paulo Ferreira dos Santos e sua esposa Cleonice Martins Vaz dos Santos, depois restabelecida a penhora, depois novamente cancelada, tudo isso em menos de um ano (averbações 07, 08 e 09), como se vê na desatualizada cópia da matrícula vinculada ao Id. 22702974 - pág. 15 dos presentes autos.

Confira-se, a propósito, trecho daquela sentença:

“Analisando os autos depreende-se que razão assiste à parte autora, uma vez que
os documentos apresentados pelo requerido, para justificar a baixa na hipoteca e cancelamento das penhoras dos autos, possuem muitas divergências
, as quais foram levantadas pela parte autora, motivo pelo qual merece prosperar a presente cautelar, visando garantir o resultado do processo principal.

Diante dos documentos carreados aos autos, e demais informações apresentadas, outro caminho não há, senão deferir o pedido ao autor, objetivando resguardar o seu patrimônio”
(cf. Id. no 1612342 - Pág. 1/4 do RAI no 1000424-18.2018.8.11.0000 –
grifei
).

Tem-se, assim, que os documentos dos autos não conferem tanta certeza sobre a própria existência do domínio sobre o imóvel reivindicando, até porque, relembre-se o já dito pela decisão agravada, tudo isso ocorreu entre 2014 e 2015, e a demanda só foi ajuizada em meados de 2019, e não há nem certeza da permanência do bloqueio da matrícula e consequente impossibilidade de transferência do bem.

Quanto à individualização da coisa, é certo que o pedido é de reivindicação da integralidade da área, ou seja, os 947,97 hectares, sendo fácil constatar, pois, que há suficiente delimitação da área reivindicada, mas nasce aí um outro imbróglio que, pelo menos neste momento inicial do processo, também impede o deferimento do pedido antecipatório.

É que, apesar de pedir “
imediata imissão dos autores na posse do imóvel descrito na matrícula no 1.589 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, irregularmente ocupado pelo requerido
” (cf. Id. no 22702959 - pág. 12), os próprios autores – a herdeira Shirley Maria Moscon Zamignan e seu marido – dizem que o réu Volnei Bertholdi ocupa apenas 630 hectares desta área,

Assim, poder-se-ia cogitar de duas hipóteses: ou o pedido reivindicatório não pode abranger os 947,47 hectares descritos na matrícula no 1.589 junto ao SRI da Comarca de Paranatinga/MT, ou então houve formulação de pedido contra pessoa não incluída no polo passivo da lide, afinal, não há na petição inicial qualquer menção sobre o exercício de posse sobre aquela “terceira parte” da área.

Falando em “terceira parte”, cabe pontuar o inexplicável sumiço do coerdeiro Antônio César Moscon na história reportada pela autora.

Naquele “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural
”, figuram como adquirente o réu Volnei e como vendedores o coerdeiro Marcos André Moscon, sua esposa Darla Santana Moscon, e o Espólio de Antônio Augusto Moscon, representado por aquele herdeiro/inventariante.

O pacto tem como objeto três imóveis, a saber, as Fazendas Sol Nascente e Sol Nascente III, respectivamente matriculadas sob os no 5.607 e 5.608 do SRI da Comarca de Paranatinga/MT, com áreas de 254 e 250 hectares, pertencentes a Marcos e Darla, e também aqueles 630 hectares do imóvel objeto da lide reivindicatória, o Lote no 02 da Gleba Jatobá.

Teoricamente, se o Lote no 02 foi dividido em três partes iguais de 315 hectares, e se Marcos André, único dos três coerdeiros subscritor do contrato, vendeu dois terços daquela área total para o réu Volnei Bertholdi, não é possível que somente a coerdeira Shirley tenha sido lesada.

Saindo das divagações e voltando à questão do preenchimento dos requisitos à procedência do pedido reivindicatório, sobraria a questão da demonstração da posse injusta do réu, o que, pelo menos a princípio, não visualizo nos autos.

Com efeito, para fins reivindicatórios, o conceito de posse injusta não é igual ao observado nas ações possessórias, pois, neste âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, no caso, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Mas, pelas próprias nuances turvas da controvérsia já mencionada, como o bloqueio da matrícula e incerteza sobre sua permanência, a falta de demonstração do domínio, o sumiço do coerdeiro Antônio César, e afins, não se pode dizer, pelo menos não com a certeza necessária, que é injusta a posse do réu, ainda que no sentido amplo de simplesmente contrapor o legítimo titular do domínio.

A verdade é que, neste momento, o domínio do imóvel está num limbo: segundo a matrícula do imóvel, os titulares do domínio são Antônio Augusto e Albina Moscon, já falecidos, o que, a princípio, seria impossível dada a regra de transmissão automática dos bens com abertura da sucessão (CC, art. 1.784), mas, como já houve encerramento dos inventários pela homologação do plano de partilha e assinatura do respectivo formal, não mais pode um único herdeiro reivindicar o imóvel como um todo (CC, art. 1.791, p.ú.). E, em cima de tudo isso, ainda há a informação – mas também a dúvida – sobre a existência de bloqueio da matrícula.

Dito tudo isto, cabe relembrar que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela antecipada depende da demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, este representado pelo risco de dano grave ao jurisdicionado ou ao próprio resultado útil do processo, e, especialmente no caso das ações reivindicatórias, constatação da probabilidade do direito passa pela análise do preenchimento daqueles três requisitos: domínio do autor; individualização da coisa e posse injusta do réu.

No caso, como a pretensão reivindicatória esbarra em relevantes aspectos fáticos e probatórios, não se pode falar em demonstração da probabilidade do direito alegado.

Ainda que assim não fosse – e foi precisamente essa a nuance que impediu o açodado e incorreto deferimento do pedido de imissão liminar na posse da integralidade da área reivindicada –, não há mínima demonstração do perigo da demora, seja no ponto de risco ao direito do jurisdicionado, porque os fatos subjacentes à pretensão vêm se desenvolvendo desde 2012, ou então no sentido de prejuízo ao resultado útil do processo, pois, tratando-se de ação reivindicatória, basta a expedição de mandado correspondente para compelir eventual possuidor ilegítimo à entrega do bem a quem de direito.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020